Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001990-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MOACIR JOSE MALDANER - CPF: 526.214.999-53 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - CPF: 036.957.631-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS,
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO ABSOLUTÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA – ROUBO MAJORADO - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO ACERCA DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PENA-BASE READEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CORRUPÇÃO DE MENORES - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE – POSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação aptas a exasperar a pena-base.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a
quantidade
e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001990-25.2020.8.11.0040

APELANTE: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.323/2006 e condená-lo à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal; à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 e; à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, que somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,

no regime fechado, sendo mantida a sua prisão preventiva (id. 89649963)
.

A denúncia narra o que segue (id. 89649469):

I — Consta do presente procedimento investigatório que no dia 12 de fevereiro de 2020, no período vespertino, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Real’, localizado na Avenida Tancredo Neves, n° 104, bairro Centro Sul, nesta urbe, o denunciado ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO, com manifesto animus rem sibi habendi, exercida por meio de arma de fogo, na companhia do adolescente Maksuel Santos da Silva, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente no valor R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em dinheiro e R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) em cheques, pertencente a vítima Moacir José Maldaner.

II — Consta nos autos ainda, que no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 12h25min, em uma residência localizada na Rua Tefé, n° 91, Jardim Vila Bela, neste município, o denunciado ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO transportava, trazia consigo e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 24 (vinte e quatro) porções de substancia análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, além de 01 (uma) porção de substância ácido bórico, e 01 (um) prato com resquício de substância similar a cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09, Auto de Constatação Preliminar de fls. 12/13 e Laudo Preliminar de drogas n° 520.2.04.2020.002154-01 anexo.

III — Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima descrito, nesta urbe, o denunciado ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO e o menor de idade Maksuel Santos da Silva associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

IV - Extrai-se, ainda, que nas condições mencionadas no item I, o denunciado ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO corrompeu o adolescente Maksuel Santos da Silva, de 15 (quinze) anos de idade, com ele praticando infração penal prevista no art. 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Infere-se do procedimento preliminar que, nas condições de tempo e lugar descritas no item I, o denunciado e o adolescente deslocaram-se até o estabelecimento comercial supracitado em uma motocicleta, oportunidade em que o menor de idade adentrou local, enquanto o indiciado permaneceu ao lado de fora dando apoio.

Na sequência, o adolescente se dirigiu ao escritório do supermercado, e em poder de uma arma de fogo anunciou o assalto a vítima Moacir, ocasião em que determinou que ele falasse baixo e lhe entregasse o dinheiro, o que fora prontamente atendido. Consta que, o ofendido abriu o cofre, e o menor infrator subtraiu o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em dinheiro e R$24.000,00 (vinte e quatro mil) em cheques.

Passo seguinte, o agente exigiu que o ofendido deitasse no chão, e verbalizou que caso desobedecesse sua ordem, ele efetuaria diversos disparos de arma de fogo para atingir quem estivesse no local. Após, o adolescente empreendeu fuga na posse da res furtiva, sendo certo que o denunciado ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO preparado para evadiram-se do palco do crime na motocicleta utilizada.

Infere-se do incluso caderno policial, que nas circunstâncias de hora e lugar descritas no item II, a equipe da polícia militar recebeu informes indicando paradeiro dos autores do roubo em tela, os quais encontravam-se no endereço do ora indiciado, razão pela qual se dirigiram ao local informado.

Na sequência, ao avistarem a viatura policial se aproximando, os envolvidos tentaram efetuar fuga, mas foram abordados pelos milicianos.

Ao procederem a busca pessoal, fora localizado com o adolescente a quantia de R$481,00 (quatrocentos e oitenta e um reais), momento em que o mesmo confessou ser um dos autores do assalto ao supermercado, alegando que o fez em conluio com o denunciado, que fora flagrado na ocasião com 05 (cinco) papelotes de substância análoga a maconha.

Diante do flagrante, os policiais iniciaram as buscas no interior da residência do increpado, oportunidade em que encontraram no quarto dele outras 19 (dezenove) papelotes de substância análoga à maconha devidamente embaladas para comercialização, 02 (duas) porções de substância similar a cocaína, além de diversos petrechos comumente utilizados na preparação/fabricação de drogas, como ácido bórico e balança de precisão (...)”.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia
a absolvição do apelante dos delitos imputados na exordial acusatória por ausência de provas acerca de sua participação ou a readequação da pena-base e, por fim, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas para o delito de tráfico de drogas (id. 89650457).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 89649981).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 93964980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito previsto no
artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
.

A Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando ausência de provas judicializadas acerca da sua participação na empreitada criminosa.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 89649470, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 89649476, p. 05), além dos depoimentos prestados na fase administrativa e judicial.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste, senão vejamos.

Perante a autoridade policial o menor, coautor dos fatos Maksuel Santos da Silva confessou a prática do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado, contudo alegou que não conhece a pessoa que o levou ao local dos fatos.

Afirmou também que o apelante Antônio Marcos do Nascimento não teria participado dos fatos apurados nos autos e que
“a pessoa que pegou o declarante em sua residência entregou a arma de fogo para praticar o ato infracional”,
aduzindo ainda
“que todo o dinheiro foi para essa pessoa de apelido IMPERADOR”
para pagar uma dívida oriunda de uma compra de drogas.

Por fim, alegou que não conhecia o apelante, bem como ele teria idoà sua residência somente para emprestar um telefone para que pudesse ligar para um amigo chamado Gabriel.

O apelante Antônio Marcos do Nascimento, permaneceu em silêncio na fase administrativa.

Já na fase judicial, negou ter participado do delito.

A vítima, Moacir José Maldaner, em Juízo, detalhou como teriam se dado os fatos, bem como reconheceu somente o menor Maksuel como um dos participantes na empreitada criminosa, visto que o coparticipe estaria aguardando o menor com a motocicleta ligada do lado de fora do estabelecimento.

Declarou, ainda, que Antônio estaria utilizando um capacete, dificultando a sua identificação.

Contudo, os Policiais Militares ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA e RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, foram uníssonos ao afirmarem que teriam recebido informação acerca da localização dos autores do delito e ao realizar a diligência, avistaram o menor Maksuel que ao ser abordado, teria confessado a autoria do ato infracional e indicado o apelante como partícipe dos fatos.

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar a participação do apelante na empreitada criminosa, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e as demais provas carreadas nos autos.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Da absolvição do delito previsto no
artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

In casu
, a Defensoria Pública alega que inexiste prova acerca da destinação comercial do entorpecente apreendido.

Na fase judicial, o apelante negou a propriedade do entorpecente, ao argumento de que os policiais teriam plantado a droga para lhe incriminar.

Contudo, mais uma vez, os policiais militares foram uníssonos ao detalharem a apreensão do entorpecente, afirmando que em um primeiro momento, ao abordarem o réu, por suspeita da sua participação ao roubo majorado em face do estabelecimento Supermercado Real, foi encontrado em sua posse 05 (cinco) papelotes de maconha.

Em ato contínuo, realizaram busca na residência do apelante, onde encontraram
“uma mochila em cima da cama, mais uma certa quantidade de drogas sendo 19 papelotes de uma substancia análoga a maconha já pronta para o comércio, uma porção grande de uma substância análoga a cocaína, uma porção menor de uma substância análoga a cocaína, uma balança de precisão, uma quantidade considerável análoga a ácido bórico (material para a mistura da droga), prato com resquícios de substância análoga a cocaína e outros materiais utilizados na confecção do entorpecente”.
(sic, depoimento prestado pelo policial militar Raphael Fernandes dos Santos na Delegacia de Polícia, id. 89649470, p. 07).

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas – apreensão de balança de precisão e diversidade de entorpecentes -, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e as demais provas carreadas nos autos.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
Antônio Marcos do Nascimento
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Da absolvição do delito previsto no
artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a Defensoria alega que
“para a verificação do presente delito é imprescindível a demonstração do dolo de corromper menor, ou seja, que o agente tenha ciência da menoridade da vítima e com ela cometa infração penal”
. Sic

Com efeito, é pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal.

Neste sentido:

“(...) Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
. (AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Assim, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor, para que responda pelo delito de corrupção de menores, de modo que não há falar-se em absolvição.

Ademais, a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo.

Sobre a matéria em discussão, cito a seguinte jurisprudência:

“[...] A simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo. [...]”
(Acórdão 1290765, 07060237320198070004, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020).

Considerando o exposto, deve ser mantida a condenação do apelante também pela prática do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Da dosimetria da pena.

Do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

In casu
, o magistrado sentenciante majorou a pena-base em 01 (um) ano em face da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, das consequências e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“No que tange a personalidade do agente, penso que deve ser revelada em desfavor do acusado, pois possui personalidade voltada a prática de crime, mormente de roubo, vez que responde a outra ação penal pelo delito de roubo qualificado, Código 191775 - em grau de instrução.

(...)

Quanto as consequências do crime esta descamba em grau elevado. Destaco do depoimento da vítima Moacir Jose Maldaner em Juízo, aduzindo que depois do roubo passou a ser pessoa muito nervosa e inconformado, vez que se viu humilhado, estando com uma arma de fogo apontado para sua testa, em seu local de trabalho, juntamente com seus familiares e funcionários, e nada pode fazer, tendo que obedecer ordem de se deitar no chão de bruços com as mãos na cabeça, a fim de resguardar sua vida. Ademais, não recuperou o valor subtraído pelo acusado (R$2.700,00 – dois mil e setecentos reais).

Já as circunstâncias do crime; aqui apuradas, estão a demonstrar tamanha/extrema ousadia, vez que o delito foi realizado em plena luz do dia, estando Supermercado cheio de clientes, vislumbrando ter sido devidamente planejado e orquestrado, ao ponto que estavam em uma residência diferente da que residem somente para despistar a Polícia.

A culpabilidade desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça e meio cruel, consistente na utilização ostensiva de arma de fogo, apontando-a para a cabeça da vítima, mandando-a deitar-se ao chão, com a mão na cabeça, ameaçando atirar em todos que estavam no estabelecimento comercial, caracterizando excessos e requinte de violência psicológica desproporcional em face de uma pessoa de 55 anos de idade, com intensa intimidação da vítima. Dessa feita, entendo que as circunstancias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa a culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado”.

A circunstância judicial da personalidade deve ser afastada, pois, conforme consignado na Súmula 444/STJ, inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. (Precedente: HC 200.344/DF)

No tocante às consequências do delito, conforme sabido, o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio, devendo ser avaliado o dano patrimonial diante das condições econômicas da vítima, para aferir se o resultado extrapolou os limites da normalidade.

In casu
, não ficou evidenciado grande prejuízo à vítima Supermercado Real vez que os cheques subtraídos não foram descontados, perfazendo somente R$2.700,00 (dois mil e setecentos) reais.

Ademais, quanto ao dano psicológico, entendo que o magistrado de piso não os fundamentou em elementos concretos, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Quanto ao fato de o delito ter sido praticado em plena luz do dia, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de se tratar de fundamentação inidônea para aumentar a pena-base uma vez que referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à noite, havendo, portanto, sempre uma exasperação.

A propósito, confira-se: HC 144.487/DF e HC 181.381/MS.

Outrossim, de acordo com os fatos narrados na exordial acusatória, embora a conduta tenha sido realizada durante o dia, os fatos ocorreram no interior do escritório da vítima, inexistindo outras pessoas no momento da execução do delito.

Por fim, no que se refere à culpabilidade, a fundamentação aposta pelo juízo
a quo
, ora impugnado além de genérico, é insuficiente para demonstrar que a culpabilidade ultrapassa o parâmetro normal ao tipo descrito no art. 157 do Código Penal, visto que a grave ameaça ou violência a pessoa, são inerentes ao tipo penal e o emprego de arma de fogo já é utilizada para majoração do crime de roubo, motivo pelo qual deve ser afastada.

Aliás, as provas dos autos não demonstraram indicativos de que o apelante teria praticado o delito de forma cruel, conforme consignado pelo magistrado, sendo de rigor o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, das consequências e das circunstâncias do crime, levando a pena-base para o mínimo legal, ou seja, para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena na segunda fase dosimétrica em razão da reincidência, ficando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, embora a majorante prevista no §2o-A, do artigo 157, do Código Penal estabeleça a fração de 2/3 para aumentar a pena, o magistrado de piso aumentou a pena em metade e, ante o princípio do non
reformatio in pejus
, a mantenho, ficando a pena, para este delito, ao final, em 07 (sete) anos e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do delito de tráfico de entorpecentes.

Para o delito de tráfico de entorpecentes, o magistrado de piso fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão ante a negativação da personalidade do agente, da quantidade e diversidade da droga apreendida e das consequências do delito.

Quanto à circunstância judicial da personalidade, o magistrado sentenciante utilizou os mesmos fundamentos para majorar a pena-base do delito de roubo (baseando-se em ações penais em andamento para negativar a mencionada circunstância) e, desse modo, deve ser afastada de acordo com a Súmula 444/STJ. (Precedente: HC 200.344/DF)

No tocante às consequências do delito, o Juízo
a quo
, consignou que
“o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como a prostituição, porte ilegal de armas entre outros, crimes contra o patrimônio e outros”,
devendo ser afastada, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente à norma (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

Por outro lado, deve ser mantida o aumento decorrente da quantidade e natureza do entorpecente, porquanto se revela idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
In verbis
:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de 02 porções de cocaína com massa total de 12,18g e 24 porções de maconha com massa total de 22,91g, conforme laudo pericial n. 520.2.04.2020.002154-01 (id. 89649485), entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente.

Portanto, afasto a valoração negativa dos vetores da personalidade e consequências do delito, permanecendo somente a carga negativa da quantidade e natureza da droga, ficando a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena na segunda fase dosimétrica em razão da reincidência, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, requer a Defensoria Pública o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Na presente hipótese, como exposto acima, o apelante é reincidente na prática delitiva, porquanto possui uma condenação transitada em julgado na ação penal n° 2742-02.2017.81 1.0040 - Código 168920 - Execução Penal n°2000124-792019.811.0040 - SEEU.

Nesse cenário, verificada a reincidência do agente, impossível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, porquanto os requisitos expostos acima são de observância concomitante e obrigatória, estando a decisão recorrida em sintonia com a lei e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“[...] 3. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Dessa maneira, inviável o reconhecimento da minorante pleiteada, ficando a pena ao final em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Do delito de corrupção de menores.

Para o delito de corrupção de menores, o magistrado de piso fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão ante a negativação da personalidade do agente e conforme consignado alhures, o Juízo
a quo
utilizou os mesmos fundamentos para majorar a pena-base dos delitos de roubo e de tráfico de entorpecentes e, desse modo, deve ser afastada de acordo com a Súmula 444/STJ. (Precedente: HC 200.344/DF)

Mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena na segunda fase dosimétrica em razão da reincidência, ficando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, torno-a definitiva.

Das penas individualizadas.

Desse modo, ficam as penas, ao final, em 07 (sete) anos e 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (
artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal)
; em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei
8.069/90)
.

Concurso material.

Somadas as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica a pena ao final em 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para readequar a pena-base dos delitos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, ficando a pena, ao final, em 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021